Tribunal: TJES
Processo: 5022358-98.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022358-98.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO COSTA SCARABELO

IMPETRADO: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022358-98.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO COSTA SCARABELO

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: MICHAEL LUIZ BRANDAO DOS PASSOS - ES28082-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO EM AÇÃO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O impetrante, ora agravante, teve o montante de R$ 82.349,27 bloqueado via SISBAJUD por força de medida cautelar vinculada a uma ação penal que apura a suposta prática de estelionato. Inconformado, requereu sua habilitação como terceiro interessado nos autos da ação penal principal para exercer sua defesa e pleitear o desbloqueio. A magistrada de piso indeferiu o pleito, fundamentando que não há previsão legal para a intervenção e que o requerente já havia ajuizado a pertinente Ação de Restituição de Coisa Apreendida (Processo nº 0005364-04.2023.8.08.0048), que teve seu pedido negado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há direito líquido e certo à habilitação de terceiro interessado no bojo de ação penal principal, a fim de tutelar interesses puramente patrimoniais atingidos por medida assecuratória; e (ii) saber se o indeferimento dessa habilitação configura cerceamento de defesa ou ilegalidade, notadamente quando a parte já se utilizou do incidente de restituição cabível.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico processual penal pátrio, orientado pelo princípio da tipicidade das formas, estabelece um rol taxativo de intervenientes e não contempla a figura do "terceiro interessado" ou "assistente de defesa" no bojo da ação penal principal para a salvaguarda de interesses estritamente patrimoniais.

4. A via processual adequada para o terceiro atingido por medida cautelar constritiva buscar a defesa de seus bens é o incidente específico, qual seja, o Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, não cabendo a mitigação do rito ordinário.

5. O agravante já ajuizou o competente incidente de restituição (Processo nº 0005364-04.2023.8.08.0048), tendo o pleito sido devidamente analisado e indeferido pelo Juízo
a quo
. A tentativa de habilitação nos autos da ação penal principal, que tramita em segredo de justiça, traduz-se em tumulto processual e tentativa de rediscutir matéria resolvida no incidente apropriado, descaracterizando qualquer ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FLAVIO AUGUSTO COSTA SCARABELO,
contra suposto ato coator da
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
17767985
.

Agravo interno interposto no id.
18224843
.

Juízo negativo de retratação no id.
18659364
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
18948716
, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022358-98.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO COSTA SCARABELO

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: MICHAEL LUIZ BRANDAO DOS PASSOS - ES28082-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FLAVIO AUGUSTO COSTA SCARABELO,
contra suposto ato coator da
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria deixado de reconhecer a ilegalidade do ato judicial impugnado, reiterando a tese de que não figura como réu, nem investigado na ação penal, afirmando tratar-se de terceiro de boa-fé cuja vinculação aos autos decorreria exclusivamente de tentativa de transação financeira posteriormente cancelada.

Afirma, ainda, exercer atividade profissional relacionada à negociação de criptoativos, circunstância que explicaria a ocorrência de diversas transferências financeiras em suas contas bancárias, e sustenta que a operação apontada na investigação corresponderia apenas a tentativa de compra de criptomoedas, iniciada por um dos acusados, a qual não teria sido efetivamente concluída.

Pois bem.

Não
obstante os esforços argumentativos do Agravante, a decisão monocrática que indeferiu a liminar deve ser integralmente mantida.

Como é cediço, a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (direito líquido e certo),
além do
do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final, o que não se vislumbra neste momento processual.

Primeiramente, no que tange ao ato apontado como coator – o indeferimento do pedido de habilitação como "terceiro interessado" nos autos da ação penal principal –, a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual penal.

O Código de Processo Penal rege-se pelo princípio da tipicidade das formas, estabelecendo um rol taxativo de sujeitos, que podem intervir na ação penal.

Não há previsão legal para a figura do "assistente de defesa", ou para a intervenção de terceiros nos autos principais, exclusivamente para a defesa de interesses patrimoniais.

A via processual adequada para a discussão acerca da legalidade de medidas assecuratórias é o incidente processual próprio, notadamente o Pedido de Restituição de Coisa Apreendida.

Neste aspecto, extrai-se dos autos que o próprio Agravante já se valeu da via correta, tendo ajuizado o incidente de restituição, autuado sob o nº 0005364-04.2023.8.08.0048. Conforme assentado pela autoridade coatora, o pedido de liberação de valores foi analisado e indeferido naqueles autos apartados.

Dessa forma, permitir a habilitação do Agravante na ação penal principal – que tramita em segredo de justiça – representaria não apenas um indevido tumulto processual, mas também uma via oblíqua, para rediscutir matéria patrimonial que lhe foi desfavorável no incidente apropriado, o que não se admite.

Não se verifica, portanto, qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta no ato impugnado, que justifique a intervenção liminar nesta via mandamental.

Ademais, a alegação de que a transação bancária não se efetivou e a aferição da real condição de terceiro de boa-fé, bem como a origem lícita e a natureza alimentar dos valores constritos, são questões fáticas complexas.

Tais matérias demandam dilação probatória incompatível com o rito estreito do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

Por conseguinte, ausente a probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade do indeferimento de habilitação, resta prejudicada a análise do
periculum in mora
, sendo de rigor a manutenção da decisão que denegou o pleito cautelar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.

Por fim, estando o feito devidamente instruído, DETERMINO o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao mérito do Mandado de Segurança.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)